Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-87.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013599-87.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.149.098/0001-46 (RECORRENTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CONDOMINIO SANTTORINI RESIDENCIAL - CNPJ: 57.228.027/0001-53 (RECORRENTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), TIAGO RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 037.982.921-59 (RECORRIDO), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA DE ELEVADOR EM CONDOMÍNIO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por construtora e condomínio contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.700,00) e morais (R$ 3.000,00). A condenação decorreu de falhas crônicas no elevador de empreendimento recém-entregue, que forçaram o locatário a rescindir o contrato e arcar com nova mudança, em contexto agravado pela gestação avançada de sua esposa, que dependia do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da construtora, que não figura como locadora, e do condomínio perante o locatário; (
ii
) a responsabilidade solidária de ambos pelas falhas no elevador, em face da alegação de culpa exclusiva de terceiro (fabricante); (
iii
) a comprovação do dano material decorrente da rescisão contratual; e (
iv
) a configuração do dano moral, para além do mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da construtora decorre da sua posição na cadeia de consumo por vício do produto (art. 18 do CDC), e a do condomínio, do seu dever legal de guarda e manutenção das áreas comuns (art. 1.348, V, do CC). A alegação de culpa de terceiro não exclui a responsabilidade, pois a escolha e a fiscalização dos fornecedores integram o risco do empreendimento.

4. A conduta das recorrentes ao ajuizarem ação contra a fabricante do elevador, admitindo as falhas, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), reforçando a ilicitude de sua omissão perante o consumidor e afastando a boa-fé objetiva.

5. Os danos materiais de R$ 3.700,00, relativos à mudança e reinstalação de equipamentos, foram comprovados e o nexo causal demonstrado pela cláusula de rescisão contratual, que atribuiu a quebra do contrato à inoperância do elevador, sendo despesas diretas e necessárias.

6. O dano moral, fixado em R$ 3.000,00, é evidente (
in
re

ipsa
) e ultrapassa o mero aborrecimento, considerando a frustração da legítima expectativa, a insegurança e a vulnerabilidade da família, que contava com o elevador em razão da gestação da esposa do autor, violando a sua tranquilidade e dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
1. A construtora/incorporadora e o condomínio respondem solidariamente perante o locatário pelos danos decorrentes de vício do produto em área comum (elevador), ainda que o contrato de locação seja firmado com terceiro, pois ambos integram a cadeia de fornecimento e possuem deveres de qualidade e segurança. 2. A falha crônica e não solucionada de elevador em empreendimento residencial novo configura dano moral
in re ipsa
, especialmente quando frustra expectativa legítima e essencial do consumidor (e.g., locomoção de gestante), ultrapassando o mero dissabor e violando a segurança e a dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 402, 618, 927, parágrafo único, 944 e 1.348, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, 12, 14 e 18; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ// REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019. STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014. TJ-RJ// APELAÇÃO: 02606795320098190004, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 27/04/2020. TJ-RJ// APELAÇÃO: 00289480920178190209, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2019. TJ-ES// APELAÇÃO CÍVEL: 00300389420188080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2023. Turma Recursal Cível de Mato Grosso// N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013599-87.2025.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO SANTTORINI RESIDENCIAL

Recorrido
: TIAGO RODIGHERI FAVRETTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Tiago
Rodigheri

Favretto
ajuizou reclamação em face de
Annasil
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Condomínio
Santtorini
Residencial. Noticiou que: a) alugou um apartamento no condomínio, sendo o elevador um fator decisivo, pois sua esposa estava grávida; b) após a mudança, o elevador apresentou falhas constantes e persistentes por três meses, gerando insegurança e transtornos; c) em razão dos problemas, rescindiu o contrato de locação sem multa, mas teve despesas com uma nova mudança. Requereu: a) indenização por danos materiais de R$ 3.700,00; b) indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de litispendência, ilegitimidade passiva e chamamento ao processo deveriam ser rejeitadas; b) o condomínio tem o dever de guarda e conservação das áreas comuns, sendo negligente ao não fiscalizar o serviço de manutenção; c) a construtora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto; d) as rés falharam no cumprimento do contrato ao não manterem o imóvel em condições de uso; e) os danos materiais foram consequência direta da conduta ilícita das rés; f) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
as rés, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 3.700,00 por danos materiais; b) R$ 3.000,00 por danos morais.

No

Recurso Inominado
interposto
,
a reclamada
Annasil
s
ustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a
An
nasil
n
ão era a locadora do imóvel, mas sim a empresa D.A. Capeletti; b) a decisão é contraditória
por afastar
o chamamento da Atlas por falta de relação direta com o autor, mas condena
r
a
An
nasil
,
que também não possui relação locatícia direta; c) a sentença foi omissa quanto à tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (Atlas Schindler), responsável pela fabricação, instalação e manutenção defeituosa do elevador. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

Por sua vez, o

reclamado,
Condomínio
Santtorini
,
recorreu
aduzindo
que: a) é parte ilegítima, pois o autor era locatário e não condômino, devendo a demanda ser direcionada ao locador (D.A. Capeletti); b) o CDC é inaplicável à relação condominial; c) não houve omissão de sua parte
, por ser
diligente ao cobrar a empresa de manutenção e, inclusive, ajuizou ação judicial contra ela, configurando-se fato exclusivo de terceiro; d) os danos materiais não foram comprovados por documento idôneo ou carecem de nexo causal; e) a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há litispendência,
pois
a ação coletiva não impede a individual e os pedidos são distintos; b) as recorrentes agem de forma contraditória (
venire
contra
factum

proprium
)
, ao admitirem
as falhas do elevador na ação que movem contra a fabricante; c) a responsabilidade das recorrentes é solidária, nos termos do CDC; d) os danos materiais e morais estão devidamente comprovados e decorrem da falha na prestação do serviço.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ. A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Ademais, no caso em análise, embora a sentença tenha incorrido em equívoco ao tratar a Construtora

Annasi
l
como locadora, sua legitimidade passiva decorre de sua posição na cadeia de consumo como incorporadora do empreendimento, que foi entregue com o equipamento defeituoso (ID 332808393).

A legitimidade do Condomínio

Santtorin
i
, por sua vez, advém de seu dever legal de guarda e manutenção das áreas comuns, conforme o artigo 1.348, V, do Código Civil, sendo incontroverso o mau funcionamento do elevador (ID 332808397). Assim, não há que se falar em ilegitimidade.

Neste sentido
se
manifestou o juiz de primeiro grau:
“Já a construtora
Annasill
Empreendimentos Imobiliários LTDA, na qualidade de fornecedora do imóvel, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC. O elevador é parte integrante do imóvel vendido, e seu mau funcionamento crônico caracteriza um vício que diminui o valor do bem e frustra a expectativa do usuário”.

Responsabilidade por falha no elevador.

A aferição da responsabilidade civil no caso de sinistro ou mau funcionamento de elevadores exige a análise criteriosa do nexo de causalidade, visto que o ordenamento jurídico pátrio distribui os encargos de acordo com a natureza do vício — se construtivo, de conservação ou de gestão —, podendo haver responsabilidade isolada ou solidária entre a construtora, a empresa de manutenção e o condomínio.

No que tange à Construtora ou Fabricante, a responsabilidade exsurge da existência de vícios de projeto, fabricação ou instalação (vício de origem). Fundamentada no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 618 do Código Civil, esta responsabilidade é objetiva e impera, sobretudo, nos cinco anos iniciais de garantia da obra ou quando constatado vício oculto. Caso seja demonstrado que a falha decorreu de material inadequado, erro de dimensionamento do tráfego ou defeito de série na placa de comando, a responsabilidade recai integralmente sobre quem colocou o produto no mercado, independentemente da manutenção posterior, salvo se provada a culpa exclusiva de terceiro.

Entretanto, desloca-se a responsabilidade para a Empresa de Manutenção quando o evento danoso decorre de falha na prestação do serviço de conservação preventiva ou corretiva. A empresa especializada assume obrigação de resultado quanto à segurança do equipamento. À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e das normas da ABNT (NBR 16083), a conservadora responde se deixar de diagnosticar desgastes visíveis, realizar reparos com imperícia ou negligenciar a substituição de peças essenciais. Se o defeito poderia ter sido evitado pela rotina de inspeção mensal obrigatória e não o foi, caracteriza-se a falha na prestação do serviço, atraindo para si o dever de indenizar.

Em situações de similitude, encontramos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE NO
ELEVADOR .
DEFEITO NO SENSOR DE PRESENÇA. CONDÔMINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO NA FORMA DO ART. 927, § ÚNICO, DO CÓDIGO
CIVIL .
DEVER DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Pretensão do autor à reforma da sentença, no sentido da procedência do pedido, sob o argumento de que comprovou que o elevador estava com defeito, conforme relato no livro de ocorrências do condomínio, bem como o dano sofrido, destacando a conduta omissiva do réu em relação à manutenção dos elevadores - Responsabilidade objetiva do condomínio, à luz do
art
. 927, § único, do Código Civil - O fato narrado na exordial restou minimamente comprovado pelo autor, haja vista a notícia no livro de reclamações do condomínio acerca de defeito no sensor de presença do elevador de serviço, no dia do acidente, sobre o qual o preposto do réu disse que estava ciente - Condomínio que falhou, de forma comissiva, em seu dever de solicitar o reparo do equipamento ou, no mínimo, de modo omissivo, quanto ao ônus de fiscalizar o serviço prestado pela empresa de manutenção dos elevadores, já que a testemunha arrolada pelo próprio réu (mecânico responsável pela manutenção dos elevadores no condomínio) disse em Juízo que não foi cientificado acerca de qualquer defeito - Autor que demonstrou o nexo causal entre o fato narrado e uma lesão leve no braço. Inexiste, contudo, demonstração de liame causal entre o acidente e a "rutura músculo tendínea em face lateral de cotovelo direito", eis que o apelante procurou atendimento médico 6 (seis) dias após o trauma, conduta incompatível com a alegada gravidade da lesão - Autor que deixou de requerer a produção de prova pericial médica, imprescindível à comprovação do alegado dano estético e do nexo causal para ocorrência da lesão que ensejou o procedimento cirúrgico - Elementos adunados aos autos que são capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente narrado na exordial e uma lesão leve no braço do autor, afigurando-se suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para reparação do dano extrapatrimonial, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ// APELAÇÃO: 00289480920178190209, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)”

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AUTORA QUE FICOU PRESA NO ELEVADOR POR QUASE VINTE MINUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DA CONSTRUTORA DO PRÉDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONDUTA DESIDIOSA DO CONDOMÍNIO, CONSIDERANDO AS INÚMERAS ANOTAÇÕES CONSTANTES NO LIVRO DE
RECLAMAÇÕES .
CONDOMÍNIO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SÚMULA 343 DO
TJRJ .
RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE, DE
OFICIO
, PARA FIXAR O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS NA DATA DO EVENTO DANOSO, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RECURSO A CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ// APELAÇÃO: 02606795320098190004, Relator.: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-04-30)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM ELEVADOR SOCIAL DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA DO PRÉDIO E FABRICANTE DO ELEVADOR. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA
SECURITÁRIA .
RECURSOS DE Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar, Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda DESPROVIDO. RECURSO DE Allianz Seguros S/A DESPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2o, 3o e 17, todos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal
aplicável .
A responsabilidade da apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei no 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme
art
. 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/90. 2. Apesar do juiz de origem, ao sanear o processo, tenha pontuado a ausência da relação de consumo, não há óbice que na sentença tenha revisto tal entendimento, com aplicação de institutos do Código de Defesa do Consumidor (como a responsabilidade solidária), tendo em vista que, em razão do não cabimento de agravo de instrumento contra aquela decisão, tal matéria não se encontrava
preclusa .
3. Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial produzido por empresa terceirizada, contratada pelo requerente, aponta como causa do acidente vício oculto de fabricação do elevador. 4. Não obstante as teses defensivas, em especial da fornecedora do elevador, busquem imputar o acidente à má conservação e deficiência da manutenção do equipamento, as requeridas não foram capazes de elidir a conclusão acerca do vício de fabricação como causa da queda do
elevador .
Dessa forma, entendo que a responsabilidade das requeridas, Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda, deve ser mantida de forma solidária, assim concluiu o juízo de origem, tendo em vista que integraram a cadeia produtiva para a entrega do edifício com o elevador defeituoso. 5. Em razão da responsabilidade solidária, não há se falar em repartição do dever de indenizar entre as requeridas Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda, devendo o valor inerente ao reparo do elevador ser indenizado solidariamente por ambas.
6 .
Por outro lado, quanto ao dano moral, verifico não ser hipótese do seu acolhimento, tendo em vista a ausência de prova acerca da sua configuração, sobretudo porque não se está a apurar o abalo dos condôminos, mas do próprio condomínio. Neste passo, inexistiu comprovação de abalo à honra objetiva do condomínio, razão pela qual tal pedido merece ser julgado improcedente. 7. Por derradeiro, entendo não estar configurada a responsabilidade da seguradora, tendo em vista a ausência de cobertura securitária para o
sinistro .
8. RECURSOS DE Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar, Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda DESPROVIDO. RECURSO DE Allianz Seguros S/A DESPROVIDO. (TJ-ES// APELAÇÃO CÍVEL: 00300389420188080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1a Câmara Cível)”

No caso concreto, a responsabilidade solidária das Recorrentes é indiscutível. A construtora
ANNASIL
entregou um empreendimento com um elevador que apresentou defeitos crônicos logo após a entrega da obra. O
CONDOMÍNIO SANTTORINI
, por sua vez, embora tenha notificado a empresa de manutenção, falhou em seu dever de garantir uma solução efetiva para um problema que se arrastou por meses, colocando em risco a segurança e o bem-estar dos moradores.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro (Atlas Schindler) não se sustenta. A escolha do fornecedor e a fiscalização de seus serviços são parte do risco da atividade tanto da construtora quanto do condomínio. A prova mais contundente da ciência e da gravidade do problema é a ação judicial movida pelas próprias Recorrentes contra a fabricante do elevador (processo no 1002953-18.2025.8.11.0015 – ID/PJe2 332809448), na qual admitem e detalham as falhas recorrentes. Essa conduta configura um comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois, enquanto negam a responsabilidade nesta demanda, admitem o vício em outra, o que reforça a ilicitude de sua omissão perante o consumidor.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade solidária das Recorrentes.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

O dano material está devidamente comprovado. O distrato do contrato de locação (ID/PJe2 332808394) menciona expressamente que a rescisão se deu "pelo fato do elevador da Torre 1, não funcionar, problema que o condomínio não resolveu com a construtora". Essa cláusula estabelece o nexo de causalidade direto entre a falha no serviço e a necessidade de o Recorrido desocupar o imóvel.

Em consequência, os custos com a mudança (recibo de R$ 2.500,01 – ID/PJe2 332808395) e a reinstalação de três aparelhos de ar-condicionado (nota fiscal de R$ 1.200,00 – ID/PJe2 332808396) são prejuízos emergentes, decorrentes diretamente da conduta ilícita das Recorrentes. A impugnação ao recibo da mudança foi genérica e desprovida de qualquer elemento que infirmasse sua autenticidade, devendo, por isso, ser considerado válido.

Dessa forma, a condenação ao pagamento dos danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral é evidente e decorre da própria situação (
in
re

ipsa
). A falha constante de um equipamento essencial, como o elevador, em um prédio residencial novo, gera insegurança, angústia e frustração que superam os dissabores do cotidiano.

A situação do Recorrido é ainda mais grave. Conforme narrado e comprovado pelos registros de ocorrências (ID/PJe2 332808397), ele escolheu o imóvel especificamente pela comodidade do elevador, pois sua esposa estava em avançado estado gestacional. A impossibilidade de contar com esse recurso essencial em um momento tão delicado da vida familiar, forçando-os a utilizar escadas e, finalmente, a se mudarem
abruptamente
, configura uma violação direta à tranquilidade, à segurança e à dignidade do núcleo familiar.

A conduta das Recorrentes, ao não solucionarem o vício, causou um sofrimento psicológico que deve ser compensado.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial a frustração da legítima expectativa do consumidor e a necessidade de desocupar o imóvel em um momento familiar sensível, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos,
condeno
as partes recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026